Tribunal: STF
Processo: ADI 3406
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AUTORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º DA LEI FEDERAL Nº 9.055/1995. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ART. 27 DA LEI Nº 9.868/1999. INDEFERIMENTO



    1. Firmou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o amicus curiae não ostenta, nessa condição, legitimidade para opor embargos de declaração nos processos de índole objetiva, sendo inaplicável o art. 138, § 1º, do CPC às ações de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes.



    2. Ausente omissão no tocante à atribuição de eficácia vinculante e efeitos erga omnes à declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 2º da Lei federal nº 9.055/1995, tendo a matéria sido objeto de detido e aprofundado debate entre os integrantes do Plenário por ocasião do julgamento do mérito do feito. A insurgência ostenta caráter meramente infringente, a evidenciar o inconformismo da parte com o resultado da prestação jurisdicional e os fundamentos a ela subjacentes, o que não se amolda aos estreitos limites cognitivos autorizados pelo art. 1.022 do CPC.



    3. Descabe a pretensão de regular ou normatizar, nos presentes autos, toda e qualquer situação concreta eventualmente decorrente da produção de efeitos da decisão proferida em sede de controle abstrato de constitucionalidade de normas. Situações e casos particulares hão de ser julgados nas instâncias adequadas.



    4. Embargos de declaração opostos pelo amicus curiae não conhecidos e embargos de declaração opostos pela autora rejeitados, indeferido o pedido de modulação dos efeitos.